Tribunal: STF
Processo: AI 593008
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FERIADO LOCAL E SUSPENSÃO DE PRAZOS: NECESSIDADE DE
   COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.
   NÃO-OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.      O acórdão
   embargado é claro e traduz a jurisprudência deste Supremo
   Tribunal quanto à necessidade de se comprovar, no ato da
   interposição do recurso, o feriado local ou a suspensão dos
   prazos pelo Tribunal a quo. Precedentes.
2.      Não há contradição a
   ser dirimida.
3.      Embargos de declaração desprovidos.